Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-25.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002322-25.2018.8.14.0057

APELANTE: CHARLES DA SILVA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE A RESIDÊNCIA ONDE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI APREENDIDA PERTENCIA AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a residência onde a substância entorpecente foi apreendida pertencia ao apelante, bem como no seu interior foi encontrado um alvará de soltura em seu nome, o que é suficiente para manter o édito condenatório.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CHARLES DA SILVA PESSOA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não há provas de que mantinha em depósito substância entorpecente, uma vez que os policiais militares ouvidos em juízo não souberam dizer se o imóvel onde a droga foi encontrada lhe pertencia.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 06/06/2018, na Zona Rural do Município de Santa Maria do Pará, policiais militares receberam informações anônimas sobre o envolvimento do apelante em roubos praticados na localidade.

De posse dessas informações, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu à residência do apelante, onde encontraram 08 (oito) petecas de cocaína, escondidas no fogão, uma motocicleta e documentos pessoais em seu nome.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não há provas de que mantinha em depósito substância entorpecente, uma vez que os policiais militares ouvidos em juízo não souberam dizer se o imóvel onde a droga foi encontrada lhe pertencia.

Ocorre que os policiais militares Antônio Edilson do Nascimento e Luiz Costa Junior afirmaram em juízo (doc. Id nº 4701491 e 4701498, respectivamente) que a residência onde encontraram a substância entorpecente pertencia ao apelante. Registre-se, ainda, que Luiz Costa Júnior também disse na instrução processual que foi encontrado um alvará de soltura em nome do recorrente no interior do imóvel. Portanto, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente tinha em depósito substância entorpecente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/05/2021